Tribunal: TJDFT
Processo: 0014654-21.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0014654-21.2017.8.07.0003 RECORRENTE: PRINCE ROGERS DE SOUSA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente PRINCE ROGERS DE SOUSA LIMA juntar a procuração, consoante requerido no ID 21281117. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise do agravo de ID 21281118. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024